Tribunal: TJDFT
Processo: 0720861-14.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0720861-14.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUZIA DE FATIMA BERNARDES GUEDES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O A fim de permitir o exame do pedido de gratuidade de justiça, confiro o prazo de 48 horas para a parte acostar ao processo a declaração de hipossuficiência econômica ou procuração outorgada ao advogado, com poderes específicos (art. 105 CPC). (e) Brasília/DF, 25 de agosto de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito